Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700556-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VASCO TADEU DE SOUZA NAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação do agravante/requerido. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0738661-21.2022.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público e a condenação do agravado/requerente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID no 45212188). Inicialmente, conheço do recurso, pois "contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento" (Súmula 7/TUJ). Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o debate nos autos de origem se limita ao período e a taxa a ser aplicada, constando no acórdão que os cálculos deveriam ser elaborados de forma a considerar "o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021" (ID no 45212199). Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial fixam como valor principal da condenação em R$ 10.700,40 (ID no 45212188, pg. 01). A correção monetária e os juros foram elaborados em duas etapas, sendo a primeira aplicando o IPCA-e como índice de correção monetária, e juros conforme determinado em acórdão, até o período de 11/2021 - valor encontrado: R$ 11.307,18; e, a partir de 12/2021 até 12/2022, foi aplicada a taxa SELIC para o cálculo tanto da correção como dos juros - valor encontrado R$ 15.871,87 (ID no 45212188, pg. 03), o que totalizou R$ 37.879,45. De acordo com as contas anexadas, foram realizados os descontos dos montantes pagos em momentos anteriores, sendo este o ponto principal da controvérsia. Os cálculos elaborados pelo agravante destoa destes acima descritos, fixando como valor principal devido o montante de R$ 6.577,02 (ID no45109142, pg. 03). Simples comparação entre ambos os cálculos, verifica-se que o agravante não aplicou os juros nos cálculos primários. É dizer, o agravante apenas corrigiu o valor monetariamente pelo IPCA-e até 08/12/2021, porém não incluiu nos cálculos os juros moratórios. Neste ponto, cumpre registrar que é desnecessária a menção expressa sobre incidência de juros nas condenações judiciais, conforme art. 491 do CPC, sendo elemento intrínseco nos casos de obrigação de pagar. Considerando os dados acima e analisando que, a priori, inexistem elementos suficientes que demonstrem risco de dano irreparável ou plausabilidade do direito, não há que se falar em suspensão da decisão que rejeitou a impugnação. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se ambas as partes sobre a presente decisão, sendo facultado o prazo de 15 dias para manifestação. Após, tornem conclusos para análise do mérito. Int. Brasília/DF, 03 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora